Tribunal: TJDFT
Processo: 0013399-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013399-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAETANO JOSÉ SOARES NETO E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. DEFESA PELA CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ISOLADA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RELEVANTE. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE. 1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Quando a defesa é realizada pela Curadoria Especial, não é necessária a impugnação específica (art. 341, parágrafo único, do CPC), de modo que o fato de ter sido apresentada defesa genérica, por si só, não pode gerar prejuízos aos réus. 3. O Enunciado no 294, da Súmula do colendo STJ, firmou o entendimento de que “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”. 4. A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece a cláusula contratual, do contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP). 5. No que diz respeito à distribuição dos ônus de sucumbência, ainda que a parte tenha logrado êxito em alguns dos pedidos formulados, não há que se falar sucumbência mínima, se restou vencida em parcela relevante daquilo que pleiteou. 6. Apelo não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que caberia, aos recorridos, comprovarem a existência de fato modificativo dos seus direitos, qual seja, a abusividade da cobrança de comissão de permanência no contrato entabulado entre as partes. Requer a inversão dos honorários advocatícios fixados, bem como a majoração, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 31671989). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027